Tribunal: TJDFT
Processo: 0003278-38.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIRIETOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE ESPÓLIO. INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422, DO CC). APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA REGRA DO ART. 1.827, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO.
1. Apelações interpostas pelos Réus em face da sentença na qual foi julgado procedente o pedido de declaração validade da cessão de direitos sobre imóvel integrante de espólio.
3. As peculiaridades do caso, em que, sem a participação de todos os herdeiros e sem autorização judicial, os direitos sobre o imóvel do espólio foram cedidos a terceiro de boa-fé, que pagou integralmente o valor acordado, impõem a solução da controvérsia à luz da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e com aplicação, por analogia, do disposto no artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil.
4. A prova colacionada aos autos comprova que, de fato, a adquirente pagou apela aquisição dos direitos sobre o imóvel, nos termos do negócio celebrado.
5. O direito do co-herdeiro preterido no negócio jurídico realizado com terceiro de boa-fé deve ser deduzido em face dos demais herdeiros.
6. Apelações desprovidas.